Tribunal: STF
Processo: Rcl 69762
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TIJUCAS, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000455- 78.2023.5.12.0040, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    2. Alega o reclamante que a demanda de origem “trata-se de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos da Reclamatória Trabalhista autuada sob o número 0000455-78.2023.5.12.0040, que deu provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itapema/SC e reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida demanda, em que se discute relação jurídico-administrativa entre agente comunitária de saúde e o Poder Público” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão impugnada. 



    3. Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 7): 



    Na presente hipótese, as partes mantiveram vínculo celetista, registrado em carteira de trabalho digital, sendo que a autora foi admitida nos quadros funcionais do ente municipal em 08-04-2016 (e rescisão contratual em 01.08.2022) para exercer a função de "Agente Comunitário de Saúde", conforme anotações lançadas no id. e2cc8e8. Em consonância com os precedentes desta Turma, entendo pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho em situações em que o próprio ente público estabelece a CLT como a principal fonte de direito para a regulação da sua relação com os seus servidores concursados, ainda que a ela sejam agregados, por meio de lei específica, outros direitos não previstos na legislação trabalhista.



    (...)



    O simples fato de figurar no polo passivo da demanda um ente de Direito Público Interno não impede a apreciação da lide por esta Justiça Especializada. Optando o ente federativo municipal pelo regime da CLT como substrato jurídico do liame, atrai-se a competência da Justiça do Trabalho, havendo uma relação de natureza trabalhista-celetista e não de relação de caráter jurídico-administrativo.



    (...)



    Desta feita, esta Justiça Especializada é competente para os casos que tenham por objeto contrato de trabalho e verbas de natureza trabalhista, ainda que conste do polo passivo ente de direito público, considerando-se a premissa de que a relação em questão não seria de caráter jurídico-administrativo, mas de natureza trabalhista-celetista. 



    Dou provimento ao recurso para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciação do feito, devendo os autos retornarem à Vara de origem para regular processamento do feito.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395.



    4. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por profissional em face de Pessoa Jurídica de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia verbas trabalhistas decorrentes de vínculo celetista não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1.2.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.8.2014)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente